Tribunal: TJBA
Processo: 0503955-54.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503955-54.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS Advogado(s): JAX JAMES GARCIA PONTES, MARILIA RAFAELA FREGONESI, PRISCILA RUBIATANIA DA SILVA, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO APELADO: EDINEA RAMOS DA SILVA Advogado(s):MONALIZA ADRIANNE RAMOS NUNES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DEMORA PROLONGADA E INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, autarquia estadual, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais proposta pela Autora, julgou procedente o pedido para determinar a imediata emissão e entrega do Diploma de Graduação em Serviço Social e condenar a Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. A Recorrente alega preliminares de incompetência absoluta do Juízo baiano, requer a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública e, no mérito, sustenta a ausência de ato ilícito por culpa exclusiva da Recorrida (não integralização do currículo), requerendo a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, tido como excessivo. II. Questão em discussão Se o Juízo da Comarca de Camaçari/BA é absolutamente incompetente para processar e julgar a causa em que a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS figura no polo passivo. Se a condenação imposta à Autarquia Estadual de Ensino comporta a aplicação de medidas coercitivas, como o bloqueio de contas, diante da natureza de Fazenda Pública da Apelante. Se a demora na expedição e registro do diploma de graduação da Autora/Apelada, cuja conclusão do curso se deu em 2012, configura falha na prestação do serviço por parte da Instituição de Ensino Superior, ensejando a responsabilidade civil objetiva. Se o prejuízo sofrido pela concludente, decorrente da não expedição do diploma por um período de mais de uma década, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral passível de reparação. Se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta, pois, em se tratando de ação ajuizada por particular contra autarquia estadual, o Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, garante ao jurisdicionado a faculdade de propor a demanda no foro de seu domicílio, prevalecendo o princípio constitucional do acesso à Justiça e da facilitação da defesa dos direitos do cidadão. A recusa da Apelante em expedir e registrar o diploma, sob a alegação de pendências curriculares, restou completamente descaracterizada, tendo em vista que a própria Instituição, em cumprimento à tutela específica contida na sentença, promoveu a emissão e o registro do Diploma de Serviço Social e do Histórico Escolar em maio de 2025 (documentos juntados aos autos, Id 84556596, Id 84556597), o que demonstra o reconhecimento tácito do integral cumprimento da matriz curricular pela Autora, senão pela correção da falha administrativa anterior. A falha na prestação do serviço educacional é inquestionável e imputável à Apelante, a qual, na qualidade de pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público, possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. A mora da Instituição, que perdurou por cerca de 13 (treze) anos desde a conclusão do curso em 2012 até a efetiva expedição do diploma em 2025, é extremamente grave, frustrando a legítima expectativa da Autora de ingressar no mercado de trabalho e exercer sua profissão, o que configura dano moral in re ipsa, ou seja, que decorre do próprio fato ilícito, dispensando prova do efetivo prejuízo. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado a título de danos morais é plenamente justificado pelas particularidades do caso, notadamente a extrema morosidade e a injustificável resistência da Instituição, e cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, estando em consonância com os precedentes dos tribunais pátrios em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Nega-se provimento ao Apelo da UNITINS. Tese de julgamento: "1. A morosidade prolongada e injustificada por parte de Instituição de Ensino Superior Pública na expedição de diploma, por falha administrativa, configura o ato ilícito e enseja a responsabilidade civil objetiva da autarquia e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da frustração da legítima expectativa e da perda de oportunidades profissionais, caracterizando-se como dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando, em face da gravidade da conduta da Instituição e da longa duração da omissão, se mostra em patamar razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, e observando a finalidade compensatória à vítima." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503955-54.2017.8.05.0039, em que figuram como Apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS e como Apelada EDINEA RAMOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07